Tribunal: TJDFT
Processo: 0008198-11.2015.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio do § 1o do artigo 485, a necessidade da intimação pessoal da parte, e não do advogado, nos casos de extinção do feito por inércia superior a 30 (trinta) dias.
2. Regularmente efetuada a intimação pessoal da parte, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inação do autor.
3. Não se pode admitir a exigência incondicional da aceitação/provocação do réu a extinção da causa por abandono do autor, haja vista que “tal desiderato é, justamente, garantia em favor do próprio demandado, a quem possa interessar a solução meritória da lide, na inteligência do § 4° do art. 485 do CPC, obstando uma desistência travestida de abandono, provocada pelo próprio autor, para a qual dispensável o consentimento do requerido” (AgInt no AREsp n. 2.203.302/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.).
4. Inaplicável o teor do enunciado de Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça quando ausente impugnação ao cumprimento de sentença, não se podendo presumir o interesse do executado na continuidade do feito.
5. Recurso não provido.